Tribunal: TJBA
Processo: 8012833-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012833-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JUDISMAR GERALDO PANDOLFI Advogado(s): JUDISMAR GERALDO PANDOLFI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS FIXADOS EM SENTENÇA PENAL. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, condicionou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios dativos à juntada de certidão de trânsito em julgado da sentença penal que os fixou. A parte agravante, advogado dativo, sustenta a desnecessidade da exigência, invocando a natureza alimentar da verba executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível a certidão de trânsito em julgado da sentença que fixa honorários advocatícios dativos como condição para o prosseguimento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de segundo grau entende que os honorários advocatícios dativos, ainda que fixados em sentença penal, possuem natureza alimentar e, por isso, são exigíveis de imediato, independentemente da formação da coisa julgada. 4. A jurisprudência dominante, inclusive do TJBA, reconhece que a sentença que fixa honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, dispensando-se o trânsito em julgado. 5. A exigência de certidão de trânsito em julgado imposta pelo juízo de origem configura obstáculo indevido ao exercício do direito de crédito do profissional e contraria os princípios da celeridade e da efetividade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e dispensar a exigência de juntada da certidão de trânsito em julgado, permitindo-se o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios dativos. Tese de julgamento: 1. A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, independentemente do trânsito em julgado. 2. A exigência de certidão de trânsito em julgado para o prosseguimento da execução de honorários dativos viola os princípios da celeridade e da efetividade processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), arts. 22, § 1º, e 24. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8029326-19.2021.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 17.03.2022; TJBA, AI nº 8015606-87.2018.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 29.08.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012833-25.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JUDISMAR GERALDO PANDOLFI e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.